Tribunal: TJPA
Processo: 0004335-87.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004335-87.2017.8.14.0006

APELANTE: MARIANO LIMA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0004335-87.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (1ª Vara Criminal)

APELANTE:
MARIANO LIMA DOS SANTOS JUNIOR
(Adv. Marlene Almeida dos Santos – OAB/AP nº 671)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pela apreensão em poder do réu do telefone celular subtraído da vítima, bem como pelo depoimento da vítima, em sede policial, corroborado pelos depoimentos testemunhais obtidos em juízo, convergentes no sentido da confirmação da autoria delitiva.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALMIR DE OLIVEIRA BRITO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CPB
, cominando
a pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou, unicamente, pela
absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença e absolvição do apelante.

Nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram dos autos da Peça Informativa, que no dia 10 de março de 2017, por volta de 12:30 horas, em um estabelecimento comercial denominado Loja Bebê Charmoso, situado na We 14, Loja 01, Conjunto Cidade Nova III, bairro Cidade Nova, neste Município, o denunciado praticou o crime de roubo qualificado.

Segundo consta nos autos, a vítima Amanda Modesto do Santos trabalhava na loja acima referida ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado Mariano Lima dos Santos Junior que, se aproximou do balcão em que a vítima estava, abriu uma pochete e mostrando uma arma de fogo proferiu as textuais "Bora caralho! Não grita! Isso é um assalto! Fica quietinha!"; ao tempo em que exigiu que Amanda entregasse a renda do estabelecimento. Como a vítima não possuía a chave do caixa o indiciado questionou, textuais "O que tu tem aí? Bora Vagabunda eu sei que tu tem dinheiro aí!

Deve ter celular! Bora! Bora!"; momento em que subtraiu da vítima 01 (um) aparelho celular da marca Microsoft XL 640, gabinete preto, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 13 do IPL). O denunciado ainda tentou obrigar a depoente a entrar no depósito da loja, contudo devido ao fluxo de pessoas que passavam na frente do estabelecimento afirmou que iria sair do local e que a vítima não deveria ir atrás dele e nem gritar, pois voltaria e atiraria na face da vítima.

Ato contínuo, Amanda pediu ajuda a vigilantes que passavam no local aos quais apontou o denunciado. Em diligências o indiciado foi detido e na parte de trás da sua calça foi encontrado o celular da vítima. Policiais Civis foram comunicados e realizaram a prisão em flagrante do mesmo. Em sede policial o acusado negou a prática delituosa.”

Após a instrução,
MARIANO LIMA DOS SANTOS JUNIOR
foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP.

No mérito, a defesa postulou tão somente pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo simples, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante subtraiu o celular da vítima, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Percebe-se que a vítima relatou a prática delitiva, na fase policial, de forma detalhada, harmônica e coesa, esclarecendo após a subtração do bem, o homem saiu andando rapidamente pela via, momento em que a ofendida foi na porta do estabelecimento e gritou: PEGA LADRÃO! ELE ME ROUBOU! – então 02 vigilantes da rua pegaram o rapaz identificado por ela, e, ao revistarem o homem, identificaram na parte de trás do seu bolso, o celular da vítima.

Abaixo, transcrição do depoimento da vítima, em sede policial:

"(...) QUE a depoente é vendedora da loja Bebê Charmoso, localizada ao Conjunto III, WE 14, Loja 01 — Cidade Nova — Ananindeua e na data de 10/03/2017, por volta das 12h30min, estava em serviço quando um homem entrou na loja, segurando uma maquineta de cartão, querendo saber sobre preços de bebê carona; (...) QUE a depoente foi para trás do balcão embalar a mercadoria, quando o homem se aproximou do balcão abriu a pochete e mostrando uma arma gritou (textuais): "BORA CARALHO! NÃO GRITA! ISSO É UM ASSALTO! FICA OUIETINHA! " (...) 01 E a depoente entregou ao homem seu APARELHO CELULAR DA MARCA MICROSSOFT XL (...) QUE o homem se dirigiu para a saída da loja seguido pela depoente; QUE o homem saiu andando rapidamente pela via e a depoente vendo que ele estava afastado do local, foi na porta da loja e gritou (textuais): PEGA LADRÃO! ELE ME ROUBOU.!; QUE dois vigilantes de rua passavam pelo local e a depoente apontou para o homem trazendo consigo o homem que a depoente identificou como sendo o homem que roubou seu telefone; QUE um dos vigilantes revistou o homem, que nesta Seccional foi identificado como MARIANO LIMA DOS SANTOS JUNIOR; OUE o vigilante revistou MARIANO e encontrou no cós de sua calça na parte traseiras o aparelho celular da marca MICROSSOFT XL, que a depoente identificou como sendo seu.

Nesse ponto, destaco os depoimentos testemunhais, em juízo, de Salomão Tenório da Silva e João Sampaio Costa, suficientemente aptos a corroborar o depoimento da vítima ocorrido na fase policial, convergindo com o relato desta, no sentido de detalhar o crime ocorrido e a autoria delitiva do apelante, de forma indubitável.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de roubo, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
MARIANO LIMA DOS SANTOS JUNIOR
pelo delito de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 05/03/2024